Tribunal: TJMT
Processo: 1020369-15.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020369-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARIVALDA DOS SANTOS VASCONCELOS - CPF: 061.921.391-48 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZELINA RIBEIRO DOS SANTOS MEDRADO - CPF: 883.846.591-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-

AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO, AUSÊNCIA DE CIRCUNTÂNCIAS PARA FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MINÍMO LEGAL, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ARESTO DO TJMT -
DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO
- CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT
-

ESTADO DE SAÚDE MENTAL DA PACIENTE -

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - ENTENDIMENTO DO STF E STJ -

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar

(TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000).

A segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com atos criminosos, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção, a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

O juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000; HC 1015841-06.2021.8.11.0000; HC 1002473 - 90.2022.8.11.0000).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e o estado de saúde mental da paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

(STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020369-15.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DE GARÇAS

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE(S): MARIVALDA DOS SANTOS VASCONCELOS

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de MARIVALDA DOS SANTOS VASCONCELOS contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJe N.U. 1008117-65.2023.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça, invasão de domicílio, dano e descumprimento de medidas protetivas no ambiente doméstico – art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, art. 147, art. 150,
caput
, e art. 163, parágrafo único, I, todos do CP - (fls. 71/77 – ID 164960192).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) a paciente
“necessita de tratamento médico com urgência, considerando seu quadro depressivo e esquizofrênico”
; 3)
“mesmo em caso de condenação [...], não há circunstâncias a indicarem que a pena será fixada acima do mínimo legal”
; 4) as medidas cautelares alternativas serem suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente (fls. 1/15), com documentos (ID’s 180861687/180864691).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 181223174).

O Juízo singular prestou informações (ID 181485690).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Paciente com problema de saúde de ordem psiquiátrica - Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar – Paciente que possui problemas de ordem psíquica e teria proferido ameaças e contra a sua genitora e descumprido medidas protetivas – Paciente alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. No caso em tela, levando em consideração as circunstâncias peculiares da paciente e da suposta vítima, verifica-se que neste momento, poderá ser satisfatória para garantir a ordem pública consubstanciada na integridade física e psicológica da suposta vítima, a aplicação das medidas cautelares indicadas na liminar.
Parecer pela concessão parcial da

ordem, conforme a liminar.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 183056160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas criminosas [ameaça, dano e invasão de domicílio], e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Deuzelina Ribeiro dos Santos Medrado [mãe da paciente] diante do descumprimento de medidas protetivas.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194- 05.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.1.2020).

Todavia, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com atos criminosos, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção, a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Com efeito, o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 14.10.2022; HC 1002473 - 90.2022.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal – 15.2.2023).

Noutro giro, a paciente foi diagnosticada com transtorno afetivo de bipolaridade, transtorno esquizofrênico e depressão grave, com sintomas psicóticos e tentativas de suicídios, conforme informações prestadas pela Diretora da Cadeia Pública de Nova Xavantina (Katia Larissa H. Pricinote - fls. 90), é primária e mora com o seu genitor em endereço distinto ao da vítima, no distrito da culpa [rua Belo Horizonte, nº 110, bairro São José, Barra do Garças].

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e o estado de saúde mental da paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)”.

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV):
“1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar manter qualquer contato com a vítima Deuzelina Ribeiro dos Santos Medrado; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023